Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À PUBLICIDADE VEICULADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de débitos incidentes sobre veículo descrito na inicial, referentes ao ano de 2022, com base em oferta publicitária veiculada. Apelação adesiva do autor, visando a condenação por danos morais. A controvérsia decorre de alegada divergência entre a publicidade ostensiva apresentada pelo fornecedor e o contrato firmado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pelo fornecedor vincula o cumprimento da obrigação assumida, ainda que o contrato não repita a promessa publicitária; e (ii) determinar se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina, no art. 30, que toda publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, integrando o contrato celebrado com o consumidor, mesmo que a promessa não esteja reproduzida no instrumento contratual.
4. A fotografia da peça publicitária, colacionada aos autos, demonstra a promessa pública realizada pelo fornecedor de custear os débitos de 2022, e a mera impugnação apresentada pelo réu não é suficiente para desconstituir essa prova.
5. A publicidade não constitui mera estratégia de captação de clientes, mas sim uma proposta que se torna vinculante ao consumidor que manifesta assentimento.
6. A alegação do réu de que o contrato de compra e venda restringia a obrigação ao custeio de débitos de 2021 não afasta a vinculação à oferta publicitária, dado que o instrumento contratual não exclui expressamente essa obrigação.
7. Quanto aos danos morais, não restou configurada ofensa a direitos da personalidade, uma vez que o descumprimento da obrigação possui natureza predominantemente patrimonial e não transborda para afetação de interesses essenciais da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu desprovido. Apelação adesiva do autor igualmente desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 31, 35, 48 e 84.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732942, 0018383-95.2016.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 27/07/2023, publicado no DJe em 01/08/2023.